Tribunal: TJDFT
Processo: 0738876-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738876-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 0717572-61.2021.8.07.0020, proposta por MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARAES. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, nos seguintes termos (ID108247763): “Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARÃES, qualificado(a) nos autos, contra CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, parte igualmente qualificada. A parte autora informa que é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida. Prossegue relatando que “desde o dia 25 a requerente vem sentindo diversas dores corporais, tendo inclusive tido um episódio de convulsão em casa. O quadro clinico é bem delicado e requer uma internação com URGÊNCIA, pois como demonstrado no prontuário ela foi diagnosticada com 4 CIDS sendo estes: F41 (outros transtornos ansiosos); F44.9 (Transtorno dissociativo de conversão não especificado); G40.3 (Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas.); G70.0 (Miastenia gravis e outros transtornos neuromusculares), como relata no pedido medico em anexo”. Aduz que “seguindo a recomendação medica, buscou a internação, e foi surpreendida com o pedido negado, pelo plano de saúde, tendo como justificativa o período de carência vigente”. Após sustentar que o prazo de carência para procedimento de urgência e emergência é de 24h, pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida “custeie a integralidade do tratamento da requerente, nos termos do art. 35-C da Lei dos Planos de Saúde, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”. É a síntese do necessário. Decido. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, entendo que há probabilidade do direito perseguido pela parte autora, uma vez comprovado o vínculo jurídico entre as partes, notadamente pelo contrato de adesão assinado (ID 108243021). Ainda sob essa perspectiva, sabe-se que as operadoras de plano de saúde, conforme a legislação de regência, têm a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas, de acordo com o previsto no artigo 12, inciso V, da Lei no 9.656/98. Todavia, o prazo estabelecido contratualmente é restrito às coberturas das despesas de internação regular, ou seja, de procedimento realizado de acordo com a normal previsão médica. Na hipótese de tratamento emergencial, como no caso dos autos, a cobertura e o tratamento são garantidos ao consumidor, na medida em que o prazo de carência em tais situações é de vinte e quatro horas previsto no art. 12, inciso V, alínea "c", da Lei no 9.656/1998. A corroborar essa assertiva, cite-se a regra disposta no art. 35-C da Lei no 35-C da Lei no 9.656/1995, no sentido de que a cobertura de atendimento médico de urgência e emergência é obrigatória. No mesmo sentido, cite-se o enunciado da Súmula 597/STJ, verbis: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Portanto, observada a carência de 24 horas, é abusiva a conduta da requerente que exige prazo superior a título de carência e para atendimentos de emergência, bem como limita a internação, em leito de UTI, por apenas 12 horas. O perigo de dano se revela igualmente presente, na medida em que a autora necessita de atendimento em regime de urgência conforme prescrito no relatório médico de Id 108243027. A irreversibilidade da medida, por fim, milita em favor da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência e, por consequência, determino à requerida que autorize e custeie a internação de MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARÃES, além da realização dos procedimentos exigidos pela equipe médica e necessários para o tratamento do quadro clínico relatado, sem limitação do período de internação. Fixo o prazo de 6 (seis) horas para cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas mais gravosas para alcance do resultado. Intime-se a parte ré, para cumprimento desta decisão. Sem prejuízo, intime-se o Hospital Santa Luzia (Rede Dor São Luiz Unidade Santa Luzia), COM URGÊNCIA e em REGIME DE PLANTÃO, para que viabilize, imediatamente, a continuidade do tratamento da autora. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se. Após, remetam-se os autos ao Juízo natural.” - g.n. A agravante ressalta que a liminar já foi devidamente cumprida, dentro do prazo estabelecido, não havendo que falar em multa por descumprimento. Alega que a negativa de cobertura se deu em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência contratual, que era de total conhecimento da agravada. Salienta que, em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas, o que foi devidamente autorizado à recorrida. Argumenta que agiu no exercício regular de seu direito (art. 188, I do CC), uma vez que emitiu a negativa amparada no contrato entabulado entre as partes e na legislação atinente à matéria. Discorre que não restou demonstrada nos autos a existência de ambos os requisitos ensejadores da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sustenta a desproporcionalidade da multa fixada. Com isso, postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Pede, no mérito, o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta. Subsidiariamente, requer que o valor arbitrado para as astreintes seja reduzido, tendo em vista o exíguo prazo para cumprimento e sua evidente excessividade (ID31264077). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e está instruído com o preparo (ID31264079), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Consta dos autos originários que a recorrida compareceu ao Hospital Santa Luzia, no dia 09/11/2021, com dor precordial, nucalgia, asfixia, dispneia, tremor de mãos, calafrios, sudorese, perda parcial da mobilidade de MMII com diminuição da sensibilidade tátil e sensação de peso em MMSS, parestesias em MMSS e MMII e turvação da visão a esquerda. De acordo com o relatório médico, constatou-se que a paciente é epiléptica, necessitando de internação clínica em caráter de urgência (ID108243027). Por sua vez, a negativa do plano de saúde em custear a internação se fundamenta na estipulação de carência para o plano contratado. Ocorre que o quadro clínico da agravada demanda intervenção médica de urgência e, neste contexto, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;” Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o plano de saúde não pode restringir o tratamento médico às primeiras 12 horas do atendimento: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. SITUAÇÃO DE CARÊNCIA E EMERGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. [...] 3. Não prospera a pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: ‘É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’.” (Quarta Turma, AgInt no AREsp 1122995/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 14/11/2017) – g.n. Esta também tem sido a orientação adotada por esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. TRATAMENTO NECESSÁRIO E INTERNAÇÃO EM UTI. SOLICITAÇÃO COM URGÊNCIA. CARÁTER EMERGENCIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, V, "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C da Lei n. 9.656/98 estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. 3. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de não observância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com febre, calafrios, dor abdominal em flanco D e hipogástrio, carecendo de tratamento médico emergencial. Logo, escorreita a sentença ao determinar à ré, ora recorrente, o custeio da internação do apelado em Unidade de Terapia Intensiva, bem como dos procedimentos necessários relacionados à internação. [...]” (2a Turma Cível, 07061285320198070003, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 10/9/2019). “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA A COBERTURA EM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. ILICITUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. [...] 2 - Plano de saúde. Autogestão. Atendimento de emergência/urgência. O plano de saúde na modalidade de autogestão submete-se às regras da Lei 9.656/1998 (art. 1o, § 2o). Na forma do art. 35-C, inciso I da Lei 9.656/1998, é obrigatória a cobertura nos casos de emergência que importam em risco de morte ou de lesões irreparáveis ao paciente. O enunciado da Súmula 597 do STJ consigna que ‘A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.’ 3 - Inexecução do contrato. Atendimento de emergência/urgência. Recusa do plano de saúde. O conjunto probatório informa que o autor era titular do plano de saúde da ASSEFAZ desde 14/08/2015, havendo migração para o plano de saúde administrado pelo réu a partir de 14/9/2018 (ID 8710985, 8710987, 8710963). Em 25/09/2018 buscou atendimento de emergência junto ao Hospital Home, tendo-lhe sido indicada a internação para se submeter a procedimento de apendicectomia por laparoscopia devido a gravidade do estado de saúde (ID 87110934, 8710935, 8710937, 8710946), e houve recusa da cobertura pelo plano de saúde sob a alegação de existência de carência (ID 8710936, 8710937). Consoante o enunciado 597, do STJ, a previsão inserta no Regulamento do Plano de Saúde (art. 33) limitando a cobertura, é abusiva (ID 8710970 - PAG 39). Nesse contexto, mostra-se ilícita a recusa da cobertura de atendimento ao usuário, cabendo à operadora ressarcir todas despesas havidas com o procedimento médico e hospitalar de emergência, independentemente da limitação prevista no contrato, aplicável apenas às situações que não têm origem em inexecução do contrato.” (Primeira Turma Recursal, 07492111720188070016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, DJe 16/07/2019). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA CONTRATUAL. INTERNAÇÃO CLÍNICA. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO ÀS 12 PRIMEIRAS HORAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA. [...] Reputa-se abusiva a cláusula contratual que limita o tempo de atendimento nos casos de urgência e/ou emergência às primeiras 12 (doze) horas, quando o beneficiário encontra-se no gozo do período de carência, por restringir direitos inerentes à natureza do contrato. [...] Tratando-se de paciente com tenra idade e indicação de internação em caráter de urgência não há que se perquirir acerca do cumprimento do período de carência contratual, haja vista a necessidade premente de início do tratamento recomendado pelo médico que acompanha o caso. [...].” (2a Turma Cível, 20160110979884APC, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 24/10/2017). Falta, portanto, plausibilidade jurídica à tese recursal que assegure o efeito suspensivo requerido. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (artigo 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator